Tribunal: TJES
Processo: 5014113-35.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014113-35.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIZA DA FONSECA
AGRAVADO: MARILZA MARTINS IMOVEIS LTDA - EPP e outros (2)
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL CONTADO DA INTIMAÇÃO DOS ÚLTIMOS ACLARATÓRIOS. ALEGADA OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NULIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO NÃO SUSCITADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que não conheceu anteriores embargos declaratórios por intempestividade. A embargante sustenta que o recurso anteriormente interposto observou o prazo legal e requer seu conhecimento, com exame de alegada omissão do acórdão quanto à nulidade do título executivo que embasa a ação originária, por ausência de assinatura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 2 questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração anteriormente opostos são tempestivos; (ii) estabelecer se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a tese de nulidade do título executivo suscitada pela embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão proferida em embargos de declaração integra o julgado anterior, formando unidade processual, razão pela qual o prazo para novos recursos conta-se da intimação da decisão dos últimos aclaratórios.
Considerando a publicação do acórdão em 13/10/2025 e a oposição dos embargos em 20/10/2025, o recurso foi interposto dentro do prazo de 5 dias úteis previsto no art. 1.023, do CPC, sendo tempestivo.
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
O acórdão embargado enfrentou de modo suficiente as matérias devolvidas ao Tribunal no agravo de instrumento e nos primeiros embargos declaratórios, inexistindo omissão relevante.
A alegação de nulidade do título executivo por ausência de assinatura foi apresentada apenas nos segundos embargos de declaração, sem prévia dedução nas razões do agravo de instrumento, configurando indevida inovação recursal.
A matéria indicada pela embargante sequer havia sido apreciada pelo juízo de primeiro grau, de modo que seu exame originário pelo Tribunal importaria supressão de instância.
Ainda que se trate de matéria de ordem pública, a validade do título executivo deve ser inicialmente apreciada pelo juízo de origem, com observância do contraditório e do devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.023.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl-AgInt-EDcl-EDcl-REsp 2.106.616/SP, Relª Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17/04/2026; STJ, EDcl-AgInt-EDcl-EDv-Ag-REsp 1.759.383/PR, Relª Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, DJe 17/04/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível

PROCESSO Nº 5014113-35.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIZA DA FONSECA

Advogado(s) do reclamante: BRUNO RESQUE DE FREITAS

AGRAVADO: MARILZA MARTINS IMOVEIS LTDA - EPP, MARCOS VALERIO RIBEIRO BOASQUEVISQUE, LUCIANA PEROVANO DUFFRAYER BOASQUEVISQUE

Advogado(s) do reclamado: RICARDO CHAMON RIBEIRO II

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam-se os autos de embargos de declaração opostos por
MARIZA DA FONSECA
, em face da decisão monocrática acostada no id. 17713357, que não conheceu os embargos de declaração anteriormente opostos pela embargante no id. 16639043 “
por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, qual seja, tempestividade
”.

Irresignada, na petição apresentada no id. 17941693, alega a embargante, em síntese, que os embargos anteriormente opostos são tempestivos, considerando que atacam o acórdão publicado na data de 13/10/2025. Diante disso, requer o conhecimento dos embargos de declaração opostos no id. 16639043, a fim de que seja apreciada a tese de omissão por ausência de manifestação expressa a respeito da nulidade do título executivo que fundamenta a ação de origem, por se tratar de matéria de ordem pública.

Pois bem. Conforme relatado, os embargos de declaração opostos pela ora embargante no id 16639043 não foram conhecidos pelo então Relator, Desembargador José Paulo Nogueira da Gama, por suposta intempestividade, razão pela qual a defesa, inconformada, apresentou os presentes embargos.

Analisando o andamento processual, entendo que os embargos merecem acolhimento. Explico.

Isso pois, é firme o entendimento de que a decisão proferida em embargos de declaração integra o julgado anterior, formando um todo unitário. Desse modo, o prazo para a interposição de novos recursos, inclusive novos embargos, conta-se a partir da intimação da decisão dos últimos aclaratórios.

No caso, o acórdão inicialmente embargado (id. 16379025) foi publicado em 13/10/2025, e os presentes embargos foram opostos em 20/10/2025, dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis previsto no artigo 1.023, do Código de Processo Civil. Portanto, o recurso é tempestivo.

Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração e passo à análise do mérito.

Pois bem.

É cediço que, nos termos do que o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, para corrigir erro material.

Dito isso, analisando atentamente o voto proferido e o acórdão embargado, verifica-se que,
concessa maxima venia
, não há nenhuma omissão a ser sanada, tendo em vista que o referido aresto é fruto da melhor apreciação dos elementos trazidos aos autos e delineou toda a questão posta em exame.

Isso porque, ao que se constata, a decisão ora recorrida apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, de forma devida e suficiente, a
queastio juris
posta em discussão, não havendo como sequer inferir a ocorrência de quaisquer dos vícios que infirmariam, acaso existentes, a validade intrínseca do acórdão embargado.

Como é cediço, é omissa a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte. Conquanto, entendimento contrário ao interesse da parte e omissão são conceitos que não se confundem.

Ora, da simples leitura do acórdão e do voto proferido, é possível extrair que houve a devida manifestação sobre as questões que conduziram ao parcial provimento do agravo de instrumento, e à rejeição dos primeiros embargos de declaração.

Assim sendo, verifico que, em que pese a defesa sustente que o acórdão foi omisso por não se manifestar a respeito da nulidade do título executivo por ausência de assinatura, é certo que
tal matéria se trata de inovação nos presentes embargos de declaração, eis que não foi levantada durante o julgamento do recurso de agravo de instrumento interposto, não havendo que falar em omissão da decisão recorrida
.

Dessa forma, a análise do agravo de instrumento e dos primeiros embargos de declaração se ateve estritamente às matérias devolvidas ao conhecimento deste Tribunal, as quais não incluíam a tese de nulidade do título executivo. A discussão sobre a validade formal do documento que embasa a execução não foi objeto das razões do agravo de instrumento, nem foi suscitada em contrarrazões à época.

Ademais, a própria embargante informa que a questão ainda não foi apreciada pelo magistrado de primeiro grau, o que torna ainda mais evidente a impossibilidade de sua análise por este Colegiado, sob pena de indevida supressão de instância.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado na jurisprudência pátria, que veda a inovação de teses em sede de embargos declaratórios.

Logo, o acórdão embargado não pode ser taxado como omisso, uma vez que o pleito de reconhecimento da nulidade do título foi ventilado apenas neste momento, durante a oposição de segundos embargos de declaração.

Portanto, a inovação em sede de aclaratórios não é admitida em nosso ordenamento jurídico, uma vez que, como dito, os embargos de declaração possuem a função, tão somente, de rechaçar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, retificar erro material da decisão recorrida. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E FATO NOVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS APENAS PARA ESCLARECIMENTOS. I – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II -
O pedido apresentado na instância especial não corresponde à pretensão formulada na inicial, caracterizando inovação recursal indevida.
[...]. (STJ; EDcl-AgInt-EDcl-EDcl-REsp 2.106.616; Proc. 2023/0239805-9; SP; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 17/04/2026).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E/OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE NOVO EXAME. INVIABILIDADE. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA NOVA E ESTRANHA AO DECISUM IMPUGNADO. QUESTÃO VERTIDA SOMENTE EM INSURGÊNCIA INTEGRATIVA. PATENTE INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO. [...] 2. Em atenção à finalidade integrativa do recurso declaratório, inviável se mostra a utilização do meio impugnativo para a reforma do entendimento aplicado ou novo julgamento da causa, conforme pretende a parte embargante. 3.
O pleito de de suspensão dos efeitos da condenação foi vertido apenas em sede de recurso integrativo, não constando dos arrazoados outrora apresentados pela parte nos autos, o que caracteriza inadmissível inovação recursal. 4. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ; EDcl-AgInt-EDcl-EDv-Ag-REsp 1.759.383; Proc. 2020/0238543-6; PR; Primeira Seção; Relª Min. Maria Thereza de Assis Moura; DJE 17/04/2026).

Assim, verifico que toda a matéria posta em discussão quando da interposição do recurso de agravo de instrumento foi exaustivamente apreciada,
não havendo omissão ou equívoco durante o julgamento do recurso
.

De todo modo, ressalto que a questão relativa à validade do título executivo, por ser matéria de ordem pública, poderá ser devidamente analisada pelo juízo de origem, a quem compete primeiramente se manifestar sobre o tema, garantindo-se o contraditório e o devido processo legal, evitando-se a supressão de um grau de jurisdição.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos, para
NEGAR-LHES provimento
, mantendo
in totum
os fundamentos do acórdão embargado.

É como voto.

Vitória, 29 de abril de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)